Tribunal: TJSP
Processo: 7000049-37.2023.8.26.0576
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. Insurgência ministerial. Pena privativa de liberdade devidamente cumprida. Extinção da punibilidade da pena de multa, independentemente de seu pagamento. Impossibilidade. Sanção que embora seja considerada dívida de valor, tem natureza penal, que lhe é inerente por força de norma constitucional (artigo 5o, inciso XLVI, alínea c). Decisão da Suprema Corte neste sentido.

Ementa:
AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. Insurgência ministerial. Pena privativa de liberdade devidamente cumprida. Extinção da punibilidade da pena de multa, independentemente de seu pagamento. Impossibilidade. Sanção que embora seja considerada dívida de valor, tem natureza penal, que lhe é inerente por força de norma constitucional (artigo 5o, inciso XLVI, alínea c). Decisão da Suprema Corte neste sentido. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.